Tribunal: STF
Processo: ARE 1414248
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Em 2/2/2023, determinei a devolução destes autos à origem para que fosse observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015, tendo em vista o julgamento do RE 677.725-RG/RS – Tema 554 da Repercussão Geral.



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “No caso, compulsando os autos, verifico que a matéria trazida no recurso especial interposto pela parte autora não abrange o tema indicado, que assim dispõe: 



    Tema STF 554 – ‘O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)’ 



    Na hipótese em tela, a recorrente pretende seja declarada ‘a ilegalidade/inconstitucionalidade da majoração da alíquota do RAT, promovida pelo do Decreto n° 6.957/09, em virtude de que, nos anos que antecederam a tal majoração, não houve aumento nos índices de acidente do segmento das Recorrentes, tampouco o levantamento de estatísticas de acidentes de trabalho apuradas mediante inspeção para que possa haver a majoração da alíquota’. 



    O acórdão recorrido restou assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECRETO 6.957/2009. LEGALIDADE. 



    É legítimo o reenquadramento das empresas nas alíquotas-base do GILRAT na forma determinada pelo Decreto nº 6.957/09, não havendo afronta aos princípios da legalidade, da publicidade e da motivação do ato administrativo. Precedentes desta Corte. 



    Malgrado a semelhança, o que está em discussão não é a legalidade da metodologia de cálculo do FAP, mas sim os critérios subjetivos do caso concreto para o reenquadramento das empresas nas alíquotas-base do GIL-RAT. 



    Foi inadmitido o recurso extraordinário, por reputar esta Vice-Presidência que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Decisão em face da qual a recorrente interpôs Agravo de Decisão Denegatória de Recurso Extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC. 



    Logo, smj, não havendo discussão específica a respeito da matéria tratada no tema em referência, e com as cautelas de estilo, encaminhem-se os autos ao STF para processamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela impetrante ao Evento 62.” (documento eletrônico 282).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - SAT/RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. DECRETO 6.957/2009. LEGALIDADE. 



    É legítimo o reenquadramento das empresas nas alíquotas-base do GILRAT na forma determinada pelo Decreto nº 6.957/09, não havendo afronta aos princípios da legalidade, da publicidade e da motivação do ato administrativo. Precedentes desta Corte.” (pág. 1 do documento eletrônico 143).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos arts. 5°, LIV e LV; e 93, IX, da mesma Carta. No mérito, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 7°, XXVIII; 150, I; 195, I; e 201, I, da Lei Maior. Para tanto, aduziu-se que 



    “[...] as Recorrentes buscam o reconhecimento da inconstitucionalidade da majoração da alíquota do RAT, promovida pelo Decreto nº 6.957/09, em virtude de que, nos anos que antecederam a tal majoração, não houve aumento nos índices de acidente do segmento das Recorrentes, tampouco o levantamento de estatísticas de acidentes de trabalho apuradas mediante inspeção para que possa haver a majoração da alíquota, acarretando na inobservância dos arts. 150, I, 7º, XXVIII, 195, I, e 201, I, todos da CF/88.



    [...]



    Portanto, como se vê, não há critérios estatísticos capazes de justificar a mudança da classificação dos riscos da atividade das Recorrentes, e por consequência, aumentar a alíquota do RAT. 



    Ademais, além de todos os motivos expostos, que já são mais do que suficientes para afastar a aplicação das alíquotas de 2% e 3%, respectivamente, da contribuição ao RAT para as atividades das Recorrentes, a edição do Decreto nº 6.957/09, na forma como foi realizada, é nitidamente uma afronta ao Princípio da Razoabilidade da atuação da Administração. 



    Tal afirmação se justifica por duas razões. 



    A primeira, pelo fato de que, tendo o Poder Executivo classificado como de risco grave atividades que antes eram consideradas como risco leve ou médio, sem ao menos apresentar qualquer justificativa ou estudo que embasasse a adoção dessa medida, demonstra a inobservância do referido ato à finalidade a que se destina a lei, qual seja, um aumento nos investimentos de segurança do trabalho, daquelas empresas que estatisticamente estiverem mais sujeitas a acidentes. 



    Isso porque, a alíquota foi alterada com o único fundamento de aumentar as receitas do Estado, não sendo razoável sujeitar inúmeros contribuintes ao pagamento de uma contribuição que está sendo cobrada fora dos objetivos para a qual foi criada. 



    A segunda reside no fato de que o enquadramento de determinadas atividades como de risco grave, revela-se desprovido de razoabilidade se comparadas a outras atividades que oferecem muito mais riscos, e restaram classificadas como de risco médio ou baixo. Basta indicar o fato exemplificativo de que a atividade de ‘comércio varejista de plantas e flores naturais – CNAE 4789-0/02’ foi classificada como uma atividade de risco grave, e o ‘comércio varejista de armas e munições – CNAE 4789-0/09’ foi classificado como uma atividade de risco médio. 



    Portanto, tendo em vista a ausência de elaboração e divulgação de estudos estatísticos capazes de fundamentar a alteração das alíquotas do RAT através do Decreto n° 6.957/09, verifica-se a flagrante violação ao princípio constitucional da legalidade previsto no art. 150, I, da CF/88 e da razoabilidade, uma vez que o Poder Executivo aumentou as alíquotas do RAT sem a devida observância dos preceitos legais e constitucionais, razão pela qual deve ser declarada a inconstitucionalidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09 nas alíquotas do RAT, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido.” (págs. 5 e 16-17 do documento eletrônico 183).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade do acórdão impugnado, observo que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” 



    Outrossim, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da CF, não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. A propósito, colaciono a ementa do mencionado julgado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (grifei).



    Com relação à questão de fundo debatida no recurso extraordinário, melhor sorte não assiste às recorrentes. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto aos critérios para o reenquadramento das empresas para fins da majoração da alíquota promovida pelo Decreto 6.957/2009, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.291.872-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.284.814/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.306.216/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.136.430/RS, Rel. Min. Celso de Mello. 



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator